Tribunal: TJSP
Processo: 1013780-70.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Objeto da ação. Anulação da multa aplicada pela administração. Causa de pedir informa a superveniência de fato imprevisível que onerou excessivamente a execução do contrato. A sanção aplicada decorre da injustificada recusa de assinatura do contrato administrativo, objeto de licitação vencida pela autora para

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Objeto da ação. Anulação da multa aplicada pela administração. Causa de pedir informa a superveniência de fato imprevisível que onerou excessivamente a execução do contrato. A sanção aplicada decorre da injustificada recusa de assinatura do contrato administrativo, objeto de licitação vencida pela autora para fornecimento de produtos de limpeza. A parte não se desincumbiu do ônus da prova do alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo associado ao aumento excessivo do hipoclorito de sódio líquido com a superveniência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19. Impossibilidade de revisão na fase pré-contratual. A apresentação de apenas duas notas fiscais (compra de insumo) não permite formar convencimento seguro acerca da significativa alteração do preço de mercado. A revisão do contrato pretendida pela parte pressupõe a sua celebração. Sanção prevista no instrumento e na lei. Não comprovação do fato constitutivo do direito. Manutenção da sentença de improcedência.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.